Tribunal: TJES
Processo: 5003035-06.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003035-06.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PAULO TESSINARI
RECORRIDO: WILLIAN RIGO JUNIOR e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO n. 5003035-06.2023.8.08.0024

RECORRENTE: JOÃO PAULO TESSINARI.

RECORRIDOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES, WILLIAN RIGO JUNIOR E WELLINGTON SILVA BARBOSA.

JUÍZA SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. PROVAS DA TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO DETRAN PELA REGULARIZAÇÃO REGISTRAL DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN-ES RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOÃO PAULO TESSINARI em face da sentença de primeiro grau proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES, WILLIAN RIGO JUNIOR E WELLINGTON SILVA BARBOSA, que julgara improcedente a integralidade de seus pedidos formulados.

Em sede recursal (ID 6808183), o autor/recorrente sustenta, em apertada síntese, que: i) formulou pedido de renúncia da propriedade, sendo que em outra demanda, com o mesmo objeto, junto ao mesmo juízo, o pedido de renúncia fora julgado procedente; e, ii) a necessidade de mitigação do art. 134 do CTB, possibilitando a transferência do bem para os reais adquirentes do mesmo.

Regularmente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões (IDs. 6808196, 6808197 e 6808194)

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei n. 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Rememorando sucintamente os fatos, o autor/recorrente aduziu na inicial que era o proprietário da motocicleta HONDA/CG125 TITAN KS, placa MTH1880, RENAVAN 00739990314, no ano de 2015, e, em 2016, vendo o seu veículo para Sonia, que a teria comprado para seu neto Willian Rigo Junior, não tendo realizado a transferência do bem ou comunicado a venda; e, no ano de 2018, Willian Rigo Junior teria praticado diversas infrações de trânsito na condução da motocicleta, inclusive com a remoção da motocicleta para pátio. No ano de 2020, várias outras infrações teriam sido praticadas por Wellington Silva Barbosa, novamente com a remoção do bem para o pátio, tendo verificado que este colocara o bem a venda no Facebook. Alega que sofrera processo de suspensão de seu direito de dirigir em relação as penalidades que não praticara, sendo que os débitos cobrados não são de sua responsabilidade. Aduz, por fim, que possui, ainda, o direito potestativo de renunciar a propriedade do bem, independentemente da concordância da ré.

Diante do aludido impasse, ajuizou a presente demanda pugnando, ao final, para que as responsabilidades da propriedade do veículo PLACA MTH1880, renavan 00739990314 sejam transferidas para o Primeiro Requerido pelo período de: 01/01/2016 à 04/10/2019 e efetuar a transferência da propriedade do mesmo veículo para o Segundo Requerido a partir da data de 05/10/2019, e, alternativamente, a renúncia da propriedade do bem, a partir de 01.01.2016.

Pois bem.

Inicialmente, por mais que se possa renunciar ao direito material de propriedade de determinada coisa, no caso concreto, em se tratando de veículos automotores, que possuem registro administrativo de controle, essa renúncia unilateral no campo material não gera efeitos no campo administrativo, em observância ao previsto no art. 120 do CTB.

A regularidade no registro de veículos é de suma importância, eis que a condução de veículos automotores é uma atividade extremamente perigosa, razão pela qual, o anterior proprietário possui a responsabilidade de comunicar a transferência do bem para a autarquia de trânsito, o que confessadamente não realizara o ora recorrente.

Se houvera decisão proferida pelo mesmo juízo na mesma circunstância, mas em sentido diverso (contradição externa), trata-se de nítido error in judicando na demanda em referência, o que não aproveita o ora recorrente, que não possui direito adquirido a eventual erro judicial que aproveitara terceiro.

Portanto, acertado o entendimento do juízo de piso acerca da impossibilidade de renúncia acerca da propriedade do bem face ao Detran.

Não obstante, na análise acerca do pedido de obrigação de fazer, o artigo 134, do CTB, reconhece a obrigação do antigo proprietário do veículo em encaminhar ao DETRAN cópia do comprovante de transferência. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando sua aplicação, nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO COMPROVADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I -
Na origem, trata-se de ação, objetivando a declaração de existência de negócio jurídico de compra e venda, bem como a determinação de transferir o bem junto ao DETRAN.
II - No acórdão recorrido, considerou-se que é incontroversa a alienação do bem, conforme seguinte trecho (fl. 267): "Ocorre que, muito embora não haja controvérsia acerca da alienação da motocicleta, o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que "No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação". III -
Percebe-se que ficou comprovado nos autos que a a parte recorrente alienou o bem a terceiro. Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte deve-se mitigar o disposto no art. 134 do Código de trânsito para afastar a responsabilização do vendedor do bem pela infrações de trânsito
. Nesse sentido: REsp 1685225/SP, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017; AgInt no AREsp 429.718/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 21/08/2017. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1707816/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018) (grifei).

Como se afere, para que se reconheça a transferência de propriedade na via judicial, faz-se necessária prova robusta que demonstre os fatos relatados, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sob pena de improcedência do pleito exordial.

E, analisando detidamente o presente caderno processual, verifico que restou satisfatoriamente comprovado que o autor, ora recorrente, promoveu a venda do veículo a pessoa de Willian Rigo Junior, para quem o bem fora entregue, eis que pago pela pessoa de Sonia, no início do ano de 2016.

Apesar do recorrido, em contestação, negar que a propriedade do referido veículo lhe fora entregue, aproveitando-se da informalidade do negócio, não explica as múltiplas multas em seu nome usando o bem que alega não ser o seu proprietário (IDs 6808135 e 6808137). Posteriormente, inclusive, confessa que o veículo não fora transferido para o seu nome em razão do autor não lhe ter entregue o certificado de transferência, versão esta que entendo crível, eis que realmente o autor sequer transferiu o bem administrativamente para o seu nome.

Da mesma forma, crível que o primeiro requerido transferira o bem posteriormente para a pessoa de Wellington Silva Barbosa, consoante infrações cometidas na posse do bem (ID 6808138) e a comprovação de tentativa de venda do bem para terceira pessoa (ID 6808139). Com relação a data da venda, na ausência de contestação, presumo que tenha realmente ocorrido na data aproximada de 05.10.2019.

Desse modo, por qualquer ângulo que se examine a questão, resta devidamente comprovado que, de fato, houve a alienação do veículo em comento, passando então a propriedade e posse ao novo adquirente, respondendo estes, de forma pessoal e direta, pelas penalidades administrativas praticadas, respondendo exclusivamente pelos impostos incidentes (IPVA – Súmula 585 do STJ).

Destaco, por fim, que o autor continua responsável de forma solidária pelo pagamento das infrações administrativas sob o bem, por força do art. 134 do CTB.

Sobre a possibilidade de transferência da propriedade do veículo pelo DETRAN, independentemente da observância aos requisitos legais, há precedentes jurisprudenciais:

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE E DOS DÉBITOS DECORRENTES DAS INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A VENDA DO BEM. EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/RS. INVIABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO DETRAN/RS PELA REGULARIZAÇÃO REGISTRAL DO VEÍCULO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM O ADQUIRENTE DO VEÍCULO
. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/RS RECONHECIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.(TJRS Recurso Cível, Nº 71010203347, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 30-11-2021) (grifei).

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para determinar que o requerido DETRAN-ES registre a transferência do veículo motocicleta HONDA/CG125 TITAN KS, placa MTH1880, RENAVAN 00739990314 no período de 01.01.2016 à 04.10.2019, para a pessoa de Willian Rigo Junior (CPF 154.288.687-24), transferindo-o, a partir de 05.10.2019, para a pessoa de Wellington Silva Barbosa (CPF 064.215.177-65), competindo a estes, dentro do indicado período, a responsabilidade direta pelo cometimento de todas as infrações, taxas e impostos existentes sob o bem, respondendo solidariamente o autor, apenas, na forma do art. 134 do CTB, pelas penalidades pecuniárias derivadas das infrações cometidas. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)